Tribunal: TJBA
Processo: 8075760-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075760-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ESTER BORGES DE ALMEIDA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO CONTRA O ESTADO. FOROS CONCORRENTES. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. FACULDADE DO AUTOR. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cobrança de diferenças remuneratórias proposta em face do Estado da Bahia, declinou de ofício da competência da 5ª Vara da Fazenda Pública de Salvador para o foro do domicílio da autora (Itamaraju/BA), sob fundamento de melhor concretização do acesso à justiça e da duração razoável do processo. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o magistrado pode declinar de ofício da competência territorial em demanda proposta contra o Estado, quando a parte autora exerce a faculdade legal de ajuizar a ação no foro da capital, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC. III . Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece foros concorrentes para demandas contra o Estado, conferindo ao autor prerrogativa de escolha entre opções igualmente válidas. 4. A competência territorial prevista no dispositivo possui natureza relativa e é fixada em favor do autor, não podendo ser modificada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64 do CPC. 5. A escolha do foro da capital pelo autor configura exercício legítimo de direito processual, sendo vedada sua substituição por imposição judicial baseada em critérios de conveniência administrativa. 6. A interpretação teleológica do dispositivo deve preservar a finalidade de ampliar o acesso à justiça, não podendo restringir a liberdade de escolha conferida ao jurisdicionado. 7. Argumentos relacionados ao congestionamento das varas ou à suposta maior conveniência do foro do domicílio não afastam regra legal expressa nem autorizam a declinação ex officio. 8. O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 5.492 e 5.737, reconhece a constitucionalidade da norma e sua finalidade de ampliar as opções do autor, vedando interpretação restritiva. 9. A analogia com precedentes relativos à execução individual de título coletivo não se aplica às ações de conhecimento, nas quais a escolha do foro já foi validamente exercida. IV. Dispositivo 10. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8075760-27.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, ESTER BORGES DE ALMEIDA e, parte Agravada, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada/Relatora